Tribunal: TJPA
Processo: 0005443-61.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005443-61.2014.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIA DAS GRACAS ALCANTARA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. MÉRITO. DÚVIDAS RELACIONADAS AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO PELA PARTE AUTORA. ÔNUS PROBANDI DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005443-61.2014.8.14.0070

AÇÃO DE COBRANÇA

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

Apelante: Município de Abaetetuba

Apelada: Maria das Graças Alcantara Lobato

Relator: Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro

Procurador de Justiça: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Abaetetuba/PA, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS ALCÂNTARA LOBATO, julgou parcialmente procedente o pedido de formulado, cujo decisum que possui o seguinte teor (Id. 11212358):

“(...) POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar ao autor o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 01/11/2002 a 28/02/2013. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art.219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE). Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”.

Irresignado, o Município de Abaetetuba interpôs Recurso de Apelação (ID11212361), alegando a prescrição bienal. Disse que, apesar de constar na sentença que a relação de trabalho temporário ocorreu no período de 01/11/2002 a 28/02/2013, é patente que os comprovantes de pagamento juntados pela apelada confirmam tão somente o vínculo entre as partes nos períodos de fevereiro a outubro de 2005 e de maio de 2012 a janeiro de 2013. Com isso, sustentou que, em tendo a demanda sido proposta somente em 18.09.2014, os pedidos da apelada atinentes aos contratos que foram rescindidos antes do vínculo de maio de 2012 a janeiro de 2013, foram fulminados pela prescrição bienal.

Lado a isso, alegou que, ainda que superada a prescrição bienal, deve-se observar o prazo prescricional de cinco anos aplicável para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública, o que fulminaria as pretensões, ao menos em parte, do Apelado.

Argumentou que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a integralidade do período que prestou serviço ao Município de Abaetetuba, ficando demonstrado a existência de um vínculo no cargo de auxiliar operacional, de fevereiro a outubro de 2005 e outro de maio de 2012 a janeiro de 2013, comprovados por recibos juntados na inicial, o que por si só já torna improcedente o pedido de pagamento de FGTS dos períodos NÃO confirmados por prova documental ou testemunhal. Assim, disse que a condenação deve recair apenas nos períodos em que houve trabalho, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pleiteia a majoração dos valores de honorários de sucumbência devidos ao procurador do ente municipal e a redução dos honorários fixados ao patrono da apelada.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Aberto o contraditório, a parte Apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id 11212368.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 11238113, deixou de se manifestar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL
.

O Município recorrente sustenta a tese de prescrição bienal da pretensão autoral. Disse que, apesar de constar na sentença que a relação de trabalho temporário ocorreu no período de 01/11/2002 a 28/02/2013, é patente que os comprovantes de pagamento juntados pela apelada confirmam tão somente o vínculo entre as partes nos períodos de fevereiro a outubro de 2005 e de maio de 2012 a janeiro de 2013. Com isso, sustentou que, em tendo a demanda sido proposta somente em 18.09.2014, os pedidos da apelada atinentes aos contratos que foram rescindidos antes do vínculo de maio de 2012 a janeiro de 2013, foram fulminados pela prescrição bienal.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado no âmbito deste TJ, que a ação de cobrança contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual, verbis:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No sentido de que a prescrição é quinquenal, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, a jurisprudência a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. RESP 1.496.334 – TO. Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão Monocrática de 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL E TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DECRETO 20.910/32. CABIMENTO. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 108/05. PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. LIMITE DE DOIS ANOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 27, INCISO IX, ALÍNEA ?B? DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NECESSIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. NULAS AS CONTRATAÇÕES. DEPÓSITO DO FGTS. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 363 DO TST E 466 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminarmente, não que se falar em aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil, isto porque a matéria examinada é regida por norma especial, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, na medida em que se trata de relação jurídica de trato sucessivo porquanto o direito de ação nasce ? e se extingue ?com o vencimento de cada prestação. Nesse sentido, precedente do Tribunal Federal da 4º Região: ? (...) Não se aplica o prazo prescricional (bienal e trienal) do Código Civil, no caso dos autos, uma vez que a matéria examinada é regida por norma especial, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Assim, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a ensejar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, cabe apenas a prescrição quinquenal. (APELREEX 395857920114047100 RS 5039585-79.2011.404.7100, Relatora: Salise Monteiro Sanchotene, data do julgamento nº 25/08/2015. Órgão Julgador: Quarta Turma. DJe 27/08/2015). No mérito, cinge-se a questão em analisar se é devido à requerente os depósitos de FGTS. Em regra, conforme se sabe, os servidores públicos devem ser admitidos por meio de concurso público, conforme dispõe o artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Porém, é possível que a Administração Pública contrate pessoas sem a realização do certame, como, por exemplo, no caso da contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo artigo. No âmbito estadual, a contratação de servidores temporários é regulada pela Lei Complementar Estadual n. 108/05, segundo o qual as contratações não poderão exceder o prazo limite de dois anos, conforme expressamente previsto no art. 27, IX, ?b? da referida lei. Deste modo, são nulas as contratações realizadas que excedam o limite temporal 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. estabelecido em lei, visto que se busca impedir o desvirtuamento desta contratação, que deve vigorar apenas por um período temporário visando atender o interesse público transitório. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o autor foi contratado para exercer função de professor, por meio de processo simplificado, entre 25/02/2010 e 31/12/2013. Ou seja, prazo superior ao limite temporal determinado pela lei, evidenciando-se, assim a nulidade do contrato, o que enseja a aplicação do disposto no artigo 19-A da Lei n. 8.036/90[1] e nas Súmulas 363[2]do TST e 466[3]do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, o STJ firmou entendimento, sob o rito do antigo art. 543-C do CPC, no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). Agravo regimental improvido.? (STJ - AgRg no REsp: 1434719 MG 2014/0027296- Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014). Igual posicionamento vem sendo adotado pelo E. Tribunal de Justiça em casos análogos, dentre os quais cita-se os seguintes precedentes: (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 917693-4 - Paranaguá - Rel.: Abraham Lincoln Calixto - Unânime - - J. 19.02.2013); (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1363179-7 - Paranaguá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 27.10.2015). Com efeito, deve ser mantida a sentença, eis que não se afastou do posicionamento adotado pelo Tribunais Superiores e perfilhado por esta Magistrada. Destarte, voto pelo desprovimento do recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANA , julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0003339-12.2015.8.16.0004/0 - Curitiba - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 19.09.2016) (TJ-PR - RI: 000333912201581600040 PR 0003339-12.2015.8.16.0004/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 19/09/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/09/2016). Grifado.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

No presente caso, o contrato temporário da recorrida Maria das Graças Alcantara Lobato perdurou de 01 de novembro de 2002 a 28 de fevereiro de 2013, tendo ajuizado a presente ação em 18.09.2014, portanto, dentro do lapso temporal para o ajuizamento da demanda, ou seja, não excedeu o prazo de 5 (cinco) anos, razão pela qual rejeito a prescrição bienal.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei específica sobre a matéria, consubstanciada no Decreto n° 20.910/32, que, em seu artigo 1º, dispõe:

"
Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

Aquela Egrégia Corte Superior, responsável pela definição do alcance da interpretação das leis federais, definiu que não se aplica o disposto no art. 206, §3º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto nº 20.910/1932, face a norma específica que rege a matéria, conforme julgamento proferido em sede de recurso repetitivo (Tema nº 553), nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

Neste diapasão, considerando que a presente demanda originária (Ação de Cobrança) foi ajuizada no dia18.09.2014, portanto, dentro do lapso temporal para o ajuizamento da demanda, ou seja, não excedeu o prazo de 5 (cinco) anos, devendo a sentença ser mantida para reconhecer o pagamento do FGTS na proporção de 8% (oito porcento) sobre valores percebidos a título de remuneração durante o período dos últimos 5 anos trabalhados a contar da data do fim do contrato temporário, ou seja, de 01 de novembro de 2002 a 28 de fevereiro de 2013.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

ÔNUS DA PROVA

A questão meritória gira em torno do período efetivamente laborado pela parte autora, para fins de apuração das verbas devidas a serem pagas pelo município de Abaetetuba.

O município apelante assevera que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a integralidade do período que prestou serviço ao Município de Abaetetuba, ficando demonstrado a existência de um vínculo no cargo de auxiliar operacional, de fevereiro a outubro de 2005 e outro de maio de 2012 a janeiro de 2013, comprovados por recibos juntados na inicial, o que por si só já torna improcedente o pedido de pagamento de FGTS dos períodos NÃO confirmados por prova documental ou testemunhal. Assim, disse que a condenação deve recair apenas nos períodos em que houve trabalho, sob pena de enriquecimento sem causa.

Efetivamente, o Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova cabe àquele que alega, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, o que, em uma primeira análise, poderia levar a crer que a parte apelada teria a incumbência de demonstrar a demissão arbitrária por perseguição política.

Todavia, tal conclusão seria capaz de impor ao autor a obrigação de provar fato negativo, cuja reconhecida dificuldade na demonstração faz a doutrina e jurisprudência caracterizá-la como prova diabólica, justificando-se, assim, a inversão do "
ônus probandi".

Sobre o tema,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
esclarecem:

“[...] A doutrina mais moderna e as legislações novas têm compreendido bem a problemática que envolve a produção da prova que deve ser feita pelo autor que, por sua vez, não tem acesso a elementos e informações que são de vital importância para a demonstração dos fatos que sustentam seu direito. Nessa linha de raciocínio está a inversão do ônus da prova. [...]” (Código de Processo Civil comentado, 2021, p.937).

A jurisprudência ratifica o entendimento adotado:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL NÃO PAGA PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PELA EDILIDADE QUANTO AO FATO POSITIVO CONCERNENTE AO PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NOS TEMAS Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 01-
Não sendo possível à parte autora se desincumbir do ônus de provar o não pagamento de sua verba salarial, cumpria à administração pública, com lastro no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil vigente, produzir a prova correspondente ao fato positivo do pagamento, mormente por se encontrar lastreada, dentre outros, pelo princípio da formalidade dos atos administrativos.
02 - 04 - A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo – de acordo com Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"), por corresponder à data em que se deu o inadimplemento –, enquanto que os juros moratórios, a partir da data em que se deu o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.(...) (TJ-AL 0000465-65.2013.8.02.0052 , Rel: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Julg: 05/12/2018, 1ª Câmara Cível, Publ: 07/12/2018)

Assim, é bem mais simples ao ente público, que deve ter pleno controle dos dados relativos à vida funcional de todos os integrantes de seus quadros, fazer prova da inexistência de direito pleiteador por ex-servidor.

Incumbia, portanto, ao apelante, demonstrar qual o efetivo período de labor prestado pela parte autora, ou, ainda, trazer aos autos outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito ora vindicado, o que, entretanto, não ocorreu no presente caso.

Portanto, considerando que o apelante não trouxe ao feito qualquer prova que desconstituísse o direito alegado pela autora, conclui-se acertada a sentença combatida.

Por todo o exposto, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023